Tribunal: TJPA
Processo: 0009986-03.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009986-03.2017.8.14.0006

APELANTE: ADRIEL ALLAN SANTA ROSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO (
ART. 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. VIABILIDADE. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO REFERENTE À FRAÇÃO PREJUDICADO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA EM PLENA VIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009986-03.2017.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ADRIEL ALLAN SANTA ROSA DA SILVA (Defensoria Pública Estadual)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

ADRIEL ALLAN SANTA ROSA DA SILVA
, nascido em 03.05.1999, por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso de Apelação visando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e o CONDENOU à pena de

6 (seis) anos de reclusão em regime inicialmente semi-aberto e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, nos termos do art. 157, §2°, II, do Código Penal (roubo em concurso de pessoas).

A Denúncia foi oferecida dia 27.06.2017 (id 16604401), recebida em 29.06.2017 (id 16604401, fl. 6) e, após o encerramento da instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo monocrático em 31.08.2022 que definiu a pena conforme descrito acima (id 16604447).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de Apelação visando a reforma da dosimetria da pena-base para o mínimo legal, redução da fração aplicada para cada circunstância judicial e o afastamento da Súmula 231/STJ, tendo em vista as atenuantes da confissão e menoridade penal (id 16604462).

Em contrarrazões, a acusação se manifestou pelo total improvimento dos pedidos constantes do Apelo (id 16604471).

Nesta instância, os autos vieram-me conclusos em 20.10.2023 e remetidos à Procuradoria de Justiça que em 26.10.2023 manifestou parecer pelo conhecimento e, no mérito, parcial provimento do presente apelo (id 16683846).

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade da presente Apelação.

Da dosimetria

Por meio de sua defesa técnica, o APELANTE postula a reforma da dosimetria da pena-base com a neutralização do vetor judicial referente à conduta social, sob a alegação de que inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para sua negativação e, assim seja a pena-base reduzida ao mínimo legal.

Ato contínuo, caso seja mantido como negativa, requer a aplicação da fração na ordem de um oitavo por entender ser medida que mais se adequa à proporcionalidade a à razoabilidade.

Por fim, quanto às atenuantes da confissão e menoridade requer o afastamento da Súmula 231/STJ para que a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal.

Adianto que o pleito merece acolhimento parcial. Explico.

Durante a análise das circunstâncias judiciais, a única circunstância judicial negativada pelo juízo
a quo
foi a “conduta social” sob o argumento de que o APELANTE possui “conduta social: voltada à prática de delitos”.

De início saliento que a exasperação da pena-base, assim como o recrudescimento de qualquer tratamento direcionado ao APELANTE acima do mínimo previsto em lei, deve ser fundamentado em elementos extraídos dos dados concretos constantes dos autos.

No caso dos autos, embora seja pacífica a discricionariedade que permeia o ato do juiz sentenciante durante a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, não vislumbro, na espécie, quais elementos concretos o levaram a entender que o APELANTE possui conduta social voltada ao crime. Ressalto ainda que, conforme documento de id 16604390, fl. 13, o único ilícito registrado em sua certidão de antecedentes criminais é a ação penal em análise.

Além disso, é cediço que inquéritos e ações penais em curso não podem levar à conclusão de má conduta social. Sobre o assunto, colaciono a jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DO HOMICÍDIO SIMPLES – PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – MAIS DE UMA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONDUTA SOCIAL – VALORAÇÃO NEGATIVA A PARTIR DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAS EM CURSO CONTRA O RÉU – IMPOSSIBILIDADE – NEUTRALIZAÇÃO – MOTIVOS DO CRIME – MOTIVAÇÃO ÍNSITA AO TIPO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DA MODULADORA – REFORMA DA SENTENÇA – REDEFINIÇÃO DA PENA-BASE E, POR CONSEGUINTE, DA PENA DEFINITIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO E PARTE. Consideram-se maus antecedentes as condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência, tratando-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal, tanto que não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (artigo 64, inciso I, do Código Penal). Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base, em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. Precedentes do STF. A conduta social não se confunde com antecedentes criminais, porquanto aquela goza de contornos próprios, referindo-se ao modo de ser e agir do autor do delito, o que não pode ser deduzido, de forma automática, da folha de antecedentes criminais. Precedentes do STJ. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula nº 444/STJ). Para que justifique a elevação da pena-base com base nos motivos do crime, exige-se a existência de uma motivação de tal monta desarrazoada que as circunstâncias do crime transbordem as elementares do tipo penal, devendo ser aferida a partir de elementos concretos dos autos que denotem a maior reprovabilidade da conduta imputada. Recurso conhecido e provido e parte, em parte contra o parecer. (TJ-MS - APR: 00000053020208120028 Bonito, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2022)

Assim, não sendo possível extrair dos autos informações que permitam concluir pela conduta social ruim do agente, tal vetor deve ser neutralizado, o que resulta na redução da pena-base para o seu mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão.

Considerando a exclusão do único vetor negativado, entendo prejudicado o pedido quanto à adoção da fração no patamar de um oitavo para o cálculo de cada circunstância judicial.

Por fim, em suas razões recursais, postula a aplicação das atenuantes concernentes à confissão e menoridade com a redução da pena aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231/STJ.

Adianto que tal pleito não merece acolhida, haja vista ser pacífico o entendimento de que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ, a qual se encontra em plena vigência.

Deste modo, diante da existência da majorante prevista no inciso II, §2º do art. 157, do CP (concurso de agentes), na terceira fase da dosimetria, tem-se uma pena definitiva reduzida para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial desta instância, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para tão somente neutralizar o único vetor negativado e assim,
reduzir a pena definitiva para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias multa
, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/08/2024